Tribunal: TJSP
Processo: 1029238-58.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Pretensão de cessação de descontos relativos à contribuição para o custeio de assistência médica. Admissibilidade. Alteração do artigo 149, parágrafo 1o, da Constituição da República pela Emenda Constitucional 41/03. Possibilidade tão somente, em caráter obrigatório, de instituição de contribuição para o custeio de sistema de previdência social.

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Pretensão de cessação de descontos relativos à contribuição para o custeio de assistência médica. Admissibilidade. Alteração do artigo 149, parágrafo 1o, da Constituição da República pela Emenda Constitucional 41/03. Possibilidade tão somente, em caráter obrigatório, de instituição de contribuição para o custeio de sistema de previdência social. Compulsoriedade de contribuição para assistência médico-hospitalar, nos termos do artigo 2o, I, da Lei Estadual 2.851/1981 que não mais subsiste. Manutenção da sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1029238-58.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos OTÁVIO LIMA DE HOLANDA,
CLEWIS HENRI MUNHOZ FILHO, MARCO FELIPE SILVA FERNANDES,
MARCELO FLORINDO e ANTONIO JOSÉ CORTEZ JUARES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Remessa necessária improvida,
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029238-58.2018.8.26.0053 -Voto no 33.379.
2
REMESSA NECESSÁRIA 1029238-58.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDOS: OTÁVIO LIMA DE HOLANDA, ANTÔNIO JOSÉ
CORTEZ JUARES, CLEWIS HENRI MUNHOZ FILHO, MARCO
FELIPE SILVA FERNANDES e MARCELO FLORINDO.
VOTO 33.379.
EMENTA: Remessa necessária. Mandado de segurança. Pretensão de cessação de
descontos relativos à contribuição para
o custeio de assistência médica. Admissibilidade. Alteração do artigo
149, parágrafo 1o, da Constituição da
República
pela
Emenda
Constitucional
41/03. Possibilidade tão somente, em
caráter obrigatório, de instituição de
contribuição para o custeio de sistema
de previdência social. Compulsoriedade
de contribuição para assistência médico-
hospitalar, nos termos do artigo 2o, I,
da Lei Estadual 2.851/1981 que não mais
subsiste. Manutenção da sentença.
Trata-se
de
remessa
necessária
referente à respeitável sentença (folhas 86 a
88) pela qual concedida a segurança a fim de
assegurar aos impetrantes o desligamento da
condição
de
contribuintes
do
Instituto
de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual

IAMSPE,
abstendo-se
essa
instituição
de
efetuar descontos relativos à contribuição de
assistência médica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029238-58.2018.8.26.0053 -Voto no 33.379.
3
É o relatório.
Impõe-se negar provimento a esta
remessa, pois correta a concessão da segurança.
A propósito, os impetrantes são
servidores públicos estaduais e que estão a
sofrer desconto de dois por cento (2%) nos
respectivos
vencimentos
para
o
custeio
de
assistência médica prestada pelo Instituto de
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
IAMSPE.
Com efeito, o artigo 149, parágrafo
1o, da Constituição da República, anteriormente
à entrada em vigor da Emenda Constitucional
41/03, possibilitava aos Estados a instituição
de contribuição para custeio dos sistemas de
previdência e assistência social1.
Contudo,
com
a
edição
da
supracitada emenda constitucional, alterou-se a
redação desse dispositivo que, então, passou a
ter o seguinte teor: “Os Estados, o Distrito
1 “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de
sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus
servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.
(...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029238-58.2018.8.26.0053 -Voto no 33.379.
4
Federal e os Municípios instituirão contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, do regime previdenciário de que
trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à
da contribuição dos servidores titulares de cargos
efetivos da União.”
Consoante esse novo texto, aliás,
tão somente possível, em caráter obrigatório, a
instituição de contribuição para o custeio do
sistema de previdência social.
Logo, porquanto não recepcionada
pela
Carta
Magna,
não
mais
subsistente
a
compulsoriedade de contribuição para assistência
médico-hospitalar, nos termos do artigo 2o, I,
da Lei Estadual 2.851/19812.
Deveras,
a
cobrança
dessa
contribuição apenas pode se verificar em relação
aos servidores que optarem por ser beneficiário
dessa assistência médico-hospitalar prestada por
esse instituto.
2 “Artigo 2o - O artigo 20 do Decreto-lei n. 257, de 29 de maio de 1970, revogado pela Lei n. 71, de
11 de dezembro de 1972, fica restabelecido com a seguinte redação:
«Artigo 20 - A receita do IAMSPE será constituída de:
I - contribuição obrigatória de 2% (dois por cento), calculada sobre a retribuição total do
funcionário ou servidor, apurada mensalmente e constituída, para esse efeito, de vencimentos,
salários, gratificações «pro labore», gratificação relativa a regimes especiais de trabalho e outras
vantagens pecuniárias, excetuadas as parcelas relativas a salário-família, salário-esposa, diárias de
viagens, ajuda de custo, auxílio funeral, representação de qualquer natureza e equivalentes;
(...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029238-58.2018.8.26.0053 -Voto no 33.379.
5
Registra-se,
ainda,
que
por
se
tratar de reconhecimento de não recepção de
norma
pela
Constituição
Federal,
não
se
reconhece necessária a submissão dessa questão à
apreciação do egrégio Órgão Especial, pois o
artigo 97 desse diploma torna obrigatória a
observância à cláusula de reserva de plenário
tão somente quando necessária a declaração
expressa de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo
ou
afastamento
da
respectiva
incidência, o que, como sobredito, não é o
caso.3.
Daí ser de rigor a manutenção da
respeitável sentença.
3 A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, considera-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo
ao recurso especial 1.176.604/SP, relator o ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgamento em 2
de setembro de 2010 e cuja ementa, em parte, tem a seguinte conformidade: “EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 481 DO CPC. NORMA
ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOGAÇÃO OU NÃO-RECEPÇÃO. SUBMISSÃO DA
QUESTÃO AO TRIBUNAL PLENO. DESNECESSIDADE. PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
REMIÇÃO. ART. 127 DA LEP. I - A cláusula de reserva de plenário somente é aplicável na hipótese
de controle difuso em que deva ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, não se aplicando aos casos (como o dos autos) em que se reputam revogadas ou não-
recepcionadas normas anteriores à Constituição vigente. Nestes casos, não há que se falar em
inconstitucionalidade, mas sim em revogação ou não-recepção (Precedentes do STJ e do STF).(...).
Recurso especial parcialmente provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029238-58.2018.8.26.0053 -Voto no 33.379.
6
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, são de consideração arestos desta
Corte assim ementados:
“RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS
COMPULSÓRIOS
REALIZADOS EM FOLHA PARA O IAMSPE. COBRANÇA EM
DUPLICIDADE. SERVIDORES QUE RECEBEM DE DUAS FONTES:
VENCIMENTOS/PROVENTOS E PENSÃO. A cessação dos
descontos de contribuição associativa obrigatória é
possível, pois a Lei Estadual no 2.815/81, que
alterou o art. 20 do Decreto no 257/70, não foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Dispositivo em confronto direto com o artigo 149,
§1o, e artigo 5o, inciso XX, da Constituição
Federal.
No
caso
concreto,
os
servidores
são
descontados em duplicidade pelo mesmo serviço, já
que recebem proventos/vencimentos e pensões. Sentença concessiva da segurança. Recurso desprovido.”4
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Desconto
compulsório de contribuição a título de assistência
à saúde prestada pelo IAMSPE. Artigo 3o, inciso I,
da Lei Estadual no 2.815/81, que deu nova redação ao
artigo 20 do Decreto-Lei no 257/70. Legislação não
recepcionada. Artigo 149, § 1o, da Constituição
4 Remessa necessária 1004853-12.2019.8.26.0053, relator o desembargador Marcelo Berthe, 5a
Câmara de Direito Público, julgamento em 7 de fevereiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029238-58.2018.8.26.0053 -Voto no 33.379.
7
Federal, permite apenas a instituição, em caráter
compulsório, das contribuições para custeio de
sistemas de previdência e assistência social, sendo,
pois, taxativo, não incluindo a assistência médico-
hospitalar
e
odontológica.
Contribuição
para
manutenção de sistema de saúde que, desse modo, deve
ser facultativa. Precedentes do C. STF. Sentença
mantida. Remessa necessária conhecida e não provida.”5 À vista do exposto, mediante remessa necessária, mantém-se a respeitável
sentença, por sinal, também pelos respectivos
fundamentos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Remessa necessária 1002395-94.2019.8.26.0223, relatora a desembagadora Vera Angrisani, 2a
Câmara de Direito Público, julgamento em 7 de fevereiro de 2020.